Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-55.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RECONVENÇÃO - Duplicata no 85 – Conjunto probatório que leva ao reconhecimento de inexistência de negócio jurídico que justificasse o saque da duplicata questionada – Decretação da nulidade do título acertada – Pedidos autorais e reconvencionais parcialmente acolhidos - Apelação não provida.